Tribunal: TJSP
Processo: 1033749-08.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência parcial – Insurgência da seguradora – Ausência de prévio requerimento administrativo – Falta de interesse de agir – Inocorrência – A defesa de mérito apresentada pela ré é suficiente para demonstrar a existência de pretensão resistida - Precedentes.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência parcial – Insurgência da seguradora – Ausência de prévio requerimento administrativo – Falta de interesse de agir – Inocorrência – A defesa de mérito apresentada pela ré é suficiente para demonstrar a existência de pretensão resistida - Precedentes.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência parcial – Insurgência da seguradora - Inversão do ônus de sucumbência – Autora que decaiu na maior parte do pedido - Postulou o recebimento de R$ 37.480,00, reconhecendo-se como devido, porém, a quantia de R$ 2.362,50 - Inversão devida – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC – Precedente - Sentença reformada nessa parte, para atribuir exclusivamente à apelada o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com observância da gratuidade da justiça.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785673
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033749-08.2017.8.26.0224,
da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelada
MARIA DA SILVA BARBOSA PIRES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033749-08.2017.8.26.0224 - Voto no 2460
2/5
CSA
Apelação Cível no 1033749-08.2017.8.26.0224
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelado: Maria da Silva Barbosa Pires
Comarca: Guarulhos - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Adriana Porto Mendes
Número de origem: 1033749-08.2017.8.26.0224
VOTO No 2460
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO
Procedência
parcial
Insurgência da seguradora
Ausência de prévio
requerimento administrativo
Falta de interesse de agir

Inocorrência A defesa de mérito apresentada pela ré é suficiente
para demonstrar a existência de pretensão resistida - Precedentes.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT
INDENIZAÇÃO
Procedência
parcial
Insurgência da seguradora - Inversão do ônus de
sucumbência Autora que decaiu na maior parte do pedido -
Postulou o recebimento de R$ 37.480,00, reconhecendo-se como
devido, porém, a quantia de R$ 2.362,50 - Inversão devida
Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC Precedente -
Sentença reformada nessa parte, para atribuir exclusivamente à
apelada o pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de R$ 1.000,00, com observância da gratuidade da
justiça.
Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 143/150) contra a respeitável sentença de fls.
138/141 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Maria da Silva
Barbosa Pires, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para condenar a ré a
pagar à autora indenização securitária no valor de R$ 2.362,50, com acréscimo de juros e
correção monetária, fixando-se a sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033749-08.2017.8.26.0224 - Voto no 2460
3/5
CSA
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese, que a
apelada é carecedora da ação, pois não formulou pedido prévio na via administrativa. Caso
seja mantida a condenação, requer que a recorrida responda integralmente pelo ônus da
sucumbência, pois ela decaiu na maior parte do pedido. Subsidiariamente, pugna pela
fixação dos honorários em 20% do valor da condenação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 151/152).
Contrarrazões a fls. 155/156.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Maria da Silva Barbosa
Pires em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por
meio da qual busca a autora o recebimento de indenização securitária no valor de R$
37.480,00.
O pedido, todavia, foi julgado parcialmente procedente para
condenar a ré a pagar à autora indenização no valor de R$ 2.362,50, conforme grau de
incapacidade reconhecido em perícia médica judicial.
A seguradora se insurge em grau recursal, alegando, em suma,
carência de ação por ausência de prévio requerimento administrativo. Subsidiariamente,
requer que o ônus sucumbencial seja atribuído exclusivamente à autora ou, ao menos, que
os honorários sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Em que pesem os argumentos da apelante, inexiste a alegada
carência da ação por falta de interesse processual decorrente da ausência de requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033749-08.2017.8.26.0224 - Voto no 2460
4/5
CSA
administrativo prévio.
A defesa de mérito apresentada pela seguradora em sua contestação
é suficiente para comprovar a existência de pretensão resistida, sendo a via judicial a
adequada para a solução da controvérsia.
Tal entendimento, inclusive, restou assentado pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral
(RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso).
Na mesma conformidade, são os precedentes desta Câmara:
“Apelação. Indenização de seguro obrigatório - DPVAT. Sentença de
parcial procedência - Afastada preliminar de carência da ação por falta
de interesse de agir - Necessidade de prévio pedido administrativo
afastada no caso concreto porque a ré apresentou posição contrária à
tese do autor em sede de contestação - Ação ajuizada em agosto de
2014, antes do julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão
geral n. 631.240/MG, ocorrido em 03.09.2014 - Ausência de prova do
pagamento do prêmio - Irrelevância - Súmula 257 do STJ Termo inicial
da correção monetária - Data do evento danoso - Recurso Especial no
1.483.620/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos - Súmula 580
do STJ - Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
Cível 1073132-79.2014.8.26.0100; Relator (a): Maria Cristina de
Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/09/2018; Data de Registro: 21/09/2018)
“- Seguro Obrigatório (DPVAT) - A lei não exige prévio esgotamento da
via administrativa para o ajuizamento de ação de cobrança de
indenização securitária, porque a exigência contraria o artigo 5o, XXXV,
da Constituição Federal. Não se desconhece julgamento do Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo a carência na falta de requerimento.
Contudo, no caso em tela, a resistência da seguradora, ao contestar a
ação, apresentando "defesa de mérito", demonstra que o pedido
administrativo seria inócuo, o que determina o interesse de agir do autor
- Diante da maior sucumbência do autor é apenas dele a
responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência - Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1009187-27.2016.8.26.0625;
Relator
(a): Silvia
Rocha;
Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro:
24/07/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033749-08.2017.8.26.0224 - Voto no 2460
5/5
CSA
Em relação à sucumbência, observa-se que a indenização
securitária reconhecida em favor da segurada no valor de R$ 2.362,50 corresponde a 6,30%
da pretensão inicial.
Diante disso, verifica-se que a autora decaiu na maior parte de seu
pedido, devendo, pois, arcar exclusivamente com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que ora são arbitrados em R$ 1.000,00, com
observância da gratuidade da justiça, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC: “Se
um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas
despesas e pelos honorários.”
Nesse sentido:
“SEGURO DPVAT Acidente de trânsito Lesões corporais Ação de
cobrança de indenização securitária Sentença de procedência Apelo
do autor Inconformismo em relação aos encargos de sucumbência
Pedido inicial acolhido em parte mínima Condenação exclusiva do
autor ao pagamento de tais encargos Artigo 86, parágrafo único do
Código de Processo Civil Precedentes Sentença mantida Apelação
desprovida.” (TJSP; Apelação Cível 1010893-37.2017.8.26.0196;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para atribuir à apelada a responsabilidade integral pelas verbas de
sucumbência.
FRANCISCO SHINTATE
Relator